Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-02.2020.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000555-02.2020.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DIOGO ALENCAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA MARTINS, LUIZA COELHO MIRANDA MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplência. A sentença baseou-se na ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da existência de relação jurídica válida com o consumidor, especialmente diante da ausência de documentos que demonstrassem a contratação de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da configuração do dano moral em decorrência de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da relação jurídica entre as partes. Questiona-se se, ausente prova da contratação, é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira comprovar a existência do negócio jurídico que embasou a inscrição da parte autora, o que não ocorreu nos autos.
4. A contestação apresentada pela ré é genérica e desacompanhada de elementos mínimos capazes de demonstrar a regularidade da dívida.
5. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes caracteriza abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
6. A jurisprudência do TJBA reconhece o dever de indenizar quando não há comprovação da contratação e da origem do débito.
7. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do ilícito e o porte econômico da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
2. A inscrição indevida configura abalo moral presumido, ensejando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJPR, Apelação Cível nº 0001060-18.2021.8.16.0174; TJSC, Apelação nº 50254684620218240018; TJBA, Apelação nº 8000156-6.2020.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000555-02.2020.8.05.0021
, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e

Apelado
DIOGO ALENCAR DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 03 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator